Tribunal: TJDFT
Processo: 0735411-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735411-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANDRE MOREIRA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão de ID 105454896, proferida em ação declaratória ajuizada por ANDRÉ MOREIRA SILVA, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a redução das parcelas de empréstimo contratado, sob pena de multa. Afirma, em suma, que a multa fixada é incabível; que houve violação ao princípio da proporcionalidade; que a multa não possui caráter indenizatório; que o prazo para cumprimento da ordem foi exíguo. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a revogação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a fixação de prazo maior para cumprimento da ordem e a redução do valor estabelecido a título de multa. Custas recolhidas (ID 30454077 – p. 3). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à aplicação da multa processual, não se discutindo a obrigação de fazer imposta liminarmente. Em precedente desta e. Turma, salientou-se que “as astreintes incidem quando o devedor não cumprir o comando judicial. Doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que essa multa tem natureza coercitiva, cuja finalidade é persuadir o devedor a cumprir obrigação específica.” (Acórdão 1229420, 07200949220198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 28/2/2020.). Na hipótese, o parâmetro diário de R$ 500,00 é compatível com a urgência da obrigação e estimula o seu cumprimento, em atenção ao disposto no artigo 297, do Código de Processo Civil, sobretudo diante do impacto da cobrança excessiva na subsistência da parte contrária. Por fim, em se tratando de operação que não demanda atos de terceiro, mas exclusivamente da instituição bancária, o prazo de cinco dias para redução dos valores dos empréstimos, a partir da intimação, não se revela exíguo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora